Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-02.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019823-02.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. N. DE OLIVEIRA PEREIRA - CNPJ: 13.784.473/0001-79 (AGRAVADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), LETICIA NUNES DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 033.217.811-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO
.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
e demais tributos
, extinguindo a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico para reformar a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, bem como se o feito deve ser sobrestado em atenção ao Tema 1282 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, nos autos da ADI nº 2908, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, decisão com efeitos
ex

tunc
. A modulação de efeitos alegada pelo recorrente, decorrente de ADI local, não prevalece frente ao entendimento do STF.

4. Não há determinação de sobrestamento automático dos processos com base no Tema 1282 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, conforme decisão do STF, com efeitos
ex

tunc
, sem possibilidade de modulação temporal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, CPC/2015, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021; STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 01.08.2017; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, julgado em 14.10.2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo
Interno
interposto pelo

Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão
monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
, mantendo a decisão
proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT

que, nos autos da Execução Fiscal nº
1019823-02.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de

L. N. de Oliveira Pereira
e
outros
,

extinguiu
a execução fiscal.

Postula, inicialmente, pelo sobrestamento do feito em atenção ao Tema nº 1282 do STF, ao argumento de que
“
a taxa analisada pelo tema 1282 guarda similaridade com a taxa instituída pelo Estado de Mato Grosso, prudente a suspensão da presente ação até pronunciamento definitivo da questão constitucional pelo STF”
.

No mérito, s
ustenta o agravante, em síntese, que a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve ser observada e aplicada pelos demais julgadores do Tribunal, bem como pela instância de primeiro grau.

Defende, portanto, que seja
m
modulado
s
os efeitos para autorizar a cobrança da taxa referente a fatos geradores anteriores ao julgamento da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, requerendo o não provimento do Agravo Interno, a fim de manter inalterada a decisão monocrática

(ID.
267894255
).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o

Estado de Mato Grosso
interpôs
R
ecurso de
A
pelação
contra
sentença
que
,
em
Execução Fiscal
proposta em desfavor
de
L. N. de Oliveira Pereira
e Outros
,
extingui
u
a execução
fiscal em razão da inconstitucionalidade dos tributos contidos na CDA dos autos
nos termos do artigo 485, inciso IV
,
do CPC
e determinou o cancelamento das
CDA’s
de números 201879581, 2018884823, 2018975212 e 2018978483
.

Em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso (
ID
.
262344774
)
.

De início, consigno que não há que se falar em sobrestamento do feito, pois,
embora a matéria discutida seja objeto de
repercussão geral no Tema nº 1282 do STF, não há determinação
para
sobrestamento dos processos. Nesse sentido, inclusive, destaca-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – TACIN – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO - TEMA N.º 1282 DO STF – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

3. Ao Tema n.º 1282, do STF, foi dada repercussão geral a matéria, não sendo determinado o sobrestamento dos processos.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1003681-28.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA – EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A RECUPERCUSSÃO GERAL NOTEMA1282DO STF – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – REJEITADA – MÉRITO - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245
AgR-EDv
) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral noTema1282, que discute a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estado-Membros, não há decisão que determine o sobrestamento de todas as ações que versem sobre o mesmo assunto. Assim, não há que se falar em sobrestamento do feito.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245
AgR-EDv
, é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
.

(N.U 1030133-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Com efeito, a controvérsia recursal limita-se à legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Afirma o agravante que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da referida taxa nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, este Sodalício
autorizou a modulação dos efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 16/08/2023.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente o pedido formulado na ADI

Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, declarando a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, de fato, com efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ocorre que, o STF, nos autos do RE nº 1179245
AgR-EDv
(DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), já havia decidido a matéria, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, cujo julgamento restou assim ementado
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Ou seja, à época do julgamento da ADI Estadual, o STF já havia se manifestado sobre a controvérsia.

Nesse
contexto
, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT, propôs Reclamação ao Supremo Tribunal Federal, distribuída sob o nº 61136/MT, para garantir a autoridade da decisão proferida no RE nº 1179245, a qual foi acolhida conforme parte dispositiva
transcrita a seguir
:

Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057- 65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo (conf. ofício eletrônico n. 14858/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal, id. 84328663 - pág. 8 a 10).

A decisão exarada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, relator da Reclamação nº 61136/MT no Supremo Tribunal Federal, fundamentou-se diretamente no descumprimento, por parte do Tribunal de origem, da decisão proferida no RE nº 1179245
AgR-EDv
, que havia rejeitado a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa, conforme se depreende dos trechos
abaixo
transcritos:

[...] 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso
”.
Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14).
Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que,
por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057- 65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

(destaquei)

Assim, ao contrário do que afirma o agravante, não há que se falar
sobrestamento do feito, tampouco
em modulação de efeitos para permitir a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência desta Corte
:

AGRAVOINTERNONO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – PRELIMINAR REJEITADA –TACIN(TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DEMODULAÇÃO– EFEITO EX TUNC– COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245
AgR-EDv
) – DECISÃO MANTIDA –AGRAVOINTERNODESPROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento; ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245
AgR-EDv
(DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Considerando a ausência demodulaçãodos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra
geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica na manutenção da sentença
objurgada

Descabe
falar na observância do efeito
ex
nunc, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

(N.U 1007729-76.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se deagravointernointerposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração relativos à inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), conforme decisão anterior do Órgão Especial do TJ/MT
.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico para reformar a decisão que manteve a inconstitucionalidade daTACINe para analisar o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 do STF.

III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade daTACINcom efeitos "
ex
nunc", a partir do trânsito em julgado. 4. O pedido de sobrestamento, com base no Tema 1282 do STF, não se aplica, pois não foi determinada a suspensão automática dos feitos. 5. A decisão monocrática proferida em Reclamação no STF cassou o acórdão embargado e determinou a aplicação de efeitos "
ex

tunc
", sem modulação temporal.

IV. Dispositivo e tese 6.Agravointernodesprovido. Tese de julgamento: "A decisão que reconhece a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) deve produzir efeitos retroativos (
ex

tunc
), conforme determinação do STF, sem modulação de efeitos temporais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 643.247/SP, Tema 16, Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; TJ/MT, ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, j. 14.10.2021.

(N.U 1027612-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO.AGRAVOINTERNOEMAGRAVODE INSTRUMENTO.TACINE ICMS APURADO POR ESTIMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO PELO STF. TEMA 1282 NÃO DETERMINA
SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.AgravoInternointerposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento aoAgravode Instrumento, mantendo a decisão de inconstitucionalidade dos créditos deTACINe ICMS apurados por estimativa, com a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para excluir os créditos afetados pela inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. O agravante sustenta a necessidade de aplicação de efeitos
ex
nunc à decisão que declarou a inconstitucionalidade daTACIN, além de pugnar pelo sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1282 de repercussão geral (RE 1417155). A controvérsia gira em torno da aplicação dos efeitos
ex

tunc
da inconstitucionalidade daTACIN, sem modulação de efeitos, conforme decidido pelo STF na ADI 2908 e pela jurisprudência local.

III. Razões de decidir

3. Não há previsão de sobrestamento automático em decorrência do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1282, conforme entendimento do STF, cabendo ao relator a discricionariedade para determinar a suspensão.

4. Quanto aos efeitos da inconstitucionalidade daTACIN, o STF decidiu, nos Embargos de Declaração da ADI 2908, pela aplicação da regra geral, ou seja, efeitos
ex

tunc
, afastando a modulação pretendida. O mesmo entendimento foi adotado por este Tribunal na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, que reafirmou a ilegitimidade da cobrança desde o nascedouro da lei instituidora da taxa.

5. O agravante não trouxe argumentos ou elementos novos aptos a modificar a decisão agravada, caracterizando mero inconformismo com o julgado.

IV. Dispositivo e tese

6.AgravoInternodesprovido.

Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade daTACIN, sem modulação de efeitos, gera a ilicitude da cobrança desde a edição da lei instituidora, aplicando-se os efeitos
ex

tunc
à decisão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5º; ADI 2908.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2908, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25/09/2019; TJ-MT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. [Nome do Relator], j. [Data do Julgamento].

(N.U 1019604-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Nesse contexto, resta inequívoco que não há que se falar em sobrestamento do feito ou em modulação dos efeitos para validar a cobrança da TACIN, como também fica evidente o entendimento de que a cobrança é ilegítima, devendo ser afastada.

Pelo exposto,

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025